Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717826-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CABIFY AGÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE MOBILIDADE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Em petição de ID Num. 32441832, o Distrito Federal requer que seja o presente processo excluído da pauta de julgamento; que se instaure incidente de inconstitucionalidade ou que seja o presente incluído em sessão de julgamento presencial por videoconferência. Decido. Verifica-se que em 29/06/2020 o e. Colegiado da 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, acolher questão de ordem para suspender o julgamento do feito, a fim de que o Conselho Especial delibere acerca de possível incidente de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.691 na Arguição de Inconstitucionalidade no 0702355-43.2018.8.07.0000. Porém, ao verificar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000570-53.2019.8.07.0000, cuja origem se deu pela citada Arguição de Inconstitucionalidade no 0702355-43.2018.8.07.0000, não observei correlação entre aquele julgamento e este caso, o que ficará mais claro no meu voto perante o Colegiado. Diante disso, entendo que o feito deve ser julgado pelo colegiado do órgão da 1a Câmara Cível, pois o incidente de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.691 na Arguição de Inconstitucionalidade no 0702355-43.2018.8.07.0000 não abrangeu o presente caso, devendo o presente Mandado de Segurança ser objeto de nova análise pela 1a Câmara Cível. Ante o exposto, DEFIRO apenas o pedido sobre o julgamento presencial por videoconferência. Retornem os autos para inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, observando-se a ordem cronológica do acervo processual. Ciente dos Memoriais de IDs no 32640586, 32640587 e 32640588. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/ DF, 16 de fevereiro de 2022 12:16:52. ROBSON BARBOSA Desembargador